Tribunal: TRF3
Processo: 5027314-09.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
201/608)

5027314-09.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5027314-09.2021.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

APELADO: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO SANTOS GOBETE - SP515154-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pelas embargantes, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5027314-09.2021.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715-A

APELADO: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes, impetrante e impetrada, em face do v. Acórdão assim ementado (ID 343319686):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.237/STJ. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE JUROS, CALCULADOS PELA TAXA SELIC, RECEBIDOS EM FACE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. TEMA 962/STF. ABRANGÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO E REEMBOLSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 504/STJ. IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE OS JUROS NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.

1. Em 20/06/2024 foi julgado o Tema 1.237/STJ, onde firmou-se a seguinte Tese: “Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas”.

2. Tratando-se de precedente qualificado, com eficácia vinculante, deve ser seguido obrigatoriamente por todas as instâncias, nos termos do inciso III do artigo 927 do CPC: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

3. Nos termos da orientação firmada pelo c. STF no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962): “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.

4. Consoante decidiu o c. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.063.187/SC (Tema 962): “(...) a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”.

5. O decidido no Tema 962/STF abrange todas as espécies do gênero “repetição de indébito”, ainda que operados na via administrativa, aqui incluídos os ressarcimentos e reembolsos.

6. No que tange ao IRPJ e CSLL incidentes sobre os juros Selic aplicados em depósitos judiciais, o c. STF se manifestou no sentido de que cabe ao STJ decidir sobre o tema. O c. STJ, por sua vez, ao julgar o Tema 504 firmou o entendimento de que: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.”

7. Na compensação ou restituição de eventual indébito devem ser observados o artigo 26-A da Lei 11.457/2007 e, no que pertinente, a legislação vigente na data do encontro de contas (conforme decidido no REsp 1.164.452/MG).

8. Apelação da impetrante desprovida. Apelação da União (Fazenda Nacional) e remessa oficial providas em parte.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5027314-09.2021.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/11/2025, Intimação via sistema DATA: 09/12/2025)

Sustenta a impetrante que (ID 346993257):

a) “os mesmos fundamentos que evidenciam a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros e a correção monetária calculados com base na variação da Taxa Selic (tributos federais) também se aplicam em relação aos juros e a correção monetária calculados com base em outros índices que não a Taxa Selic (eventuais tributos estaduais/municipais)”;

b) “Tanto o E. STJ quanto a própria RFB equiparam o depósito judicial ao pagamento”;

c) “O julgamento do Tema 1237 não está encerrado – ou seja, ainda não é definitivo, podendo eventualmente sofrer alterações na tese fixada até o esgotamento da discussão”.

Prequestiona os artigos 43, 110 e 167 do CTN, 39, §4o, da Lei 9250/96 e 142 da IN/RFB 1717/17, 404 do Código Civil, 16, parágrafo único, da Lei 4.506/64, 153, III e 195, I, “c”, da CF, 12 do Decreto-Lei 1.598/77, 1o, §3o da Lei no 10.637/02, 1o, §3o da Lei no 10.833/03; e, 2o da Lei n.o 7.689/88.

Sustenta a União (Fazenda Nacional) que (ID349497909):

a) “O marco temporal da repetição é o fato gerador, e não o pagamento”;

b) “somente podem ser repetidos pagamentos realizados após 30/09/2021, desde que pertinentes a fatos geradores ocorridos após aquela data”;

c) “os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria”;

d) “a autorização de restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1o e 13 da Lei n.o 12.016/2009, art. 927, IV, do CPC, art. 5o, LXIX, da Constituição Federal”.

Intimadas nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, as partes impetrada e impetrante se manifestaram no ID 349500436 e ID 361405997, respectivamente.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“Tratando-se de precedente qualificado, com eficácia vinculante, deve ser seguido obrigatoriamente por todas as instâncias, nos termos do inciso III do artigo 927 do CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Com relação ao IRPJ e CSLL incidentes sobre os valores relativos à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, a sentença também não discrepa da orientação firmada pelo c. STF no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962) – ‘verbis’:

‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’

Ao julgar os Embargos de Declaração no aludido RE 1.063.187/SC o c. STF decidiu que:

‘(...) a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.’

Cumpre assinalar que o decidido no Tema 962/STF abrange todas as espécies do gênero ‘repetição de indébito’, ainda que operados na via administrativa, aqui incluídos os ressarcimentos e reembolsos (...)

O c. STJ (...), ao julgar o Tema 504, firmou o entendimento de que:

‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.’

(...) a impetrante tem direito à compensação e à restituição apenas dos valores indevidamente recolhidos a partir de 30/09/2021, data definida pelo c. STF na modulação dos efeitos e posterior à impetração (23/09/2021), pela via dos precatórios.”

(grifos nossos)

Nota-se, portanto, que o v. Acórdão embargado não padece de omissão.

A aplicação de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos constitui fundamentação suficiente, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC.

A pretensão de estender a “ratio decidendi” do precedente para situações fáticas distintas (índices estaduais e municipais) configura tentativa de ampliação do julgado.

Vale ressaltar que à Justiça Federal compete analisar tão-somente os índices adotados pela Fazenda Pública Nacional e Autarquias Federais.

Ainda que assim não fosse, os demais entes (no caso, a Fazenda Pública dos Estados e dos Municípios) não participaram da relação jurídico-processual, donde se apresenta inviável perquirir acerca de “outros índices que não a Taxa Selic (eventuais tributos estaduais/municipais)”.

Por fim, o v. Acórdão embargado é igualmente expresso e claro ao fixar o alcance da restituição: "a impetrante tem direito à compensação e à restituição apenas dos valores indevidamente recolhidos a partir de 30/09/2021".

O julgado adotou um critério temporal preciso. Não concedeu efeitos patrimoniais pretéritos, mas alinhou-se à jurisprudência consolidada nas Súmulas 269 e 271 do STF, observando, a final, os limites do mandado de segurança.

A pretensão da União (Fazenda Nacional) de substituir o critério "recolhidos" pelo critério "fato gerador" não visa sanar obscuridade, mas modificar o mérito.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, devem as embargantes veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração lhes negar provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pelas embargantes, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração lhes negar provimento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão